Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726269-97.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: HERMES APARECIDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HERMES APARECIDO DA SILVA: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Postula a parte exequente a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada (ID 130141980). Sobre o tema, o art. 833 do CPC prevê, em seu inciso IV, a impenhorabilidade dos“ vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvado o caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o), , o que não é o caso dos autos. Ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento), conforme pleiteado pela exequente. Nesse sentido, cito percuciente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019) Assim também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual de proventos de aposentadoria do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1348546, 07070538720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), retornem os autos ao arquivo, nos termos da Decisão de ID 23703088. I.” A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a penhora no importe de 30% sobre os vencimentos do Agravado;” ou, alternativamente, “o deferimento da penhora em percentual a ser arbitrado por Vossas Excelências, enaltecendo assim o princípio da efetividade jurisdicional”. É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível, com a minha ressalva, o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em princípio não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. De toda sorte, ainda que se tenha por viável a constrição pretendida, não se divisa risco de dano (“periculum in mora”), pois, na hipótese de provimento do recurso, ela poderá ser eficazmente realizada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator